Tribunal: STF
Processo: ARE 1605899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE PATENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339, 660, 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÕES ORDINÁRIAS INIBITÓRIAS PARA ABSTENÇÃO DE USO ILEGAL DE PRODUTO PATENTEADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONEXÃO INSURGÊNCIAS CONTRA A MESMA PATENTE - INDISPENSABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO ÚNICA. Se as decisões têm reflexos nas ações aparelhadas, não se enfrenta prejudicialidade, mas sim, típica conexão, a exigir a providência do art. 105, do Código de Processo Civil, com reunião dos processos, para decisão única. 
AÇÕES ORDINÁRIAS INIBITÓRIAS PARA ABSTENÇÃO DE USO ILEGAL DE PRODUTO PATENTEADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA. ‘Em matéria de prova, o poder inquisitivo do juiz é maior do que em qualquer outra atividade processual. Sendo o destinatário da prova, não é mero espectador da luta de partes, podendo, por isso mesmo, deferir ou indeferir as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333), é o juiz que formula um juízo de conveniência, selecionando, dentre as requeridas, as necessárias à instrução do processo’ (Agravo de Instrumento n. 1996.005699-8, Des. Pedro Manoel Abreu). 
AÇÕES ORDINÁRIAS INIBITÓRIAS PARA ABSTENÇÃO DE USO ILEGAL DE PRODUTO PATENTEADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - RECONHECIMENTO DE USUÁRIOS ANTERIORES - PROVA PERICIAL - PRODUTO SIMILAR - OBSERVÂNCIA AO ART. 45 DA LEI N. 9.279/1996 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - APELO DA EMPRESA DEMANDADA PROVIDO. ‘À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores’ (Lei n. 9.279/1996, art. 45). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Reformada a sentença, com a improcedência do pedido do Autor, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados por ele” (fls. 1-2, e-doc. 28).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIX, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.

Argumentou ter requerido, “durante toda a fase probatória e também na recursal, a produção de provas robustas a fim de que restasse claro nos autos que a máquina italiana System não seria hábil para caracterizar a proclamada anterioridade - que induziu o acórdão a negar efeitos à patente do invento do recorrente -, dada a brutal diferença entre as suas funções técnicas” (fl. 23, e-doc. 42).

Afirmou que o Tribunal de origem, “ao impedir a ampla produção probatória, a fim de que o ora recorrente comprovasse de forma cabal todas as suas alegações, bem como contestasse aquelas da parte contrária, o acórdão da apelação, repita-se, contrariou o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 42).

Realçou que “a discussão sobre a validade da patente deve ser realizada no foro competente, da Justiça Federal, pois não cabe à Justiça Estadual dizer se a patente possui anterioridade ou é similar a outra, como ocorreu na espécie” (fl. 32, e-doc. 42).

Assinalou que inexiste “prova cabal de que as máquinas apreendidas nas empresas Cecrisa e Irmãos Olivo, estas sim com as mesmas características e funções do equipamento patenteado, foram desenvolvidas antes do depósito da patente do ora recorrente - o que há nos autos são meras afirmações no sentido de que teriam sido gestadas em 1987 ou em 1993, mas, repita-se, não há prova suficiente nesse sentido” (fl. 35, e-doc. 42).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “(a) desconstituir o acórdão da apelação nº 2006.021959-7 e a sentença de primeiro grau para viabilizar a produção das provas necessárias ao completo exame da quaestio; noutra hipótese, (b) desconstituir apenas o referido acórdão da apelação para que profira outro no qual sejam levados em consideração todos os argumento do recorrente, a matéria devolvida em razão da interposição do recurso de apelação e as provas produzidas nos autos; ou, ainda, (c) reformar o aludido acórdão da apelação a fim de assegurar a higidez da patente PI nº 0003826-1 e/ ou, de qualquer forma, reconhecer, ao fim e ao cabo, a contrafação praticada pela recorrida, imputando-lhe o dever de não mais praticá-la, sob pena de multa, e a obrigação de indenizar o recorrente por todas as perdas, danos e lucros cessantes decorrentes da prática ilícita, relegando-se para liquidação de sentença a apuração respectiva, invertendo-se, por fim, como consectário do julgamento do recurso extraordinário, os ônus sucumbenciais” (fl. 36, e-doc. 42).

3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 52).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que “a violação ao texto constitucional, in casu, foi direta, frontal, e não apenas reflexa” (fl. 18, e-doc. 58).

Afirma que “o ponto omisso sobre o qual foram opostos embargos declaratórios pode ser objeto de recurso extraordinário” (fl. 33, e-doc. 58).
 
Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido e o julgado proferido no exame dos embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento pela sistemática da repercussão geral e apresentou tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

7. Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, as alegações de afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, que assentou inexistir omissão no julgado recorrido.

Não se discutiu, na apelação, a alegada contrariedade ao inc. I do art. 109 da Constituição, que somente foi aduzida nos embargos de declaração opostos contra o julgado do Tribunal de origem, pelo que caracterizada inaceitável inovação recursal nesse ponto. 

Assim, os embargos de declaração opostos não o foram para demonstrar ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.590.957-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a existência de impugnação específica e a reiterar as teses constitucionais de mérito deduzidas no recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar o fundamento concernentes à ausência de prequestionamento da matéria, à necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa à Constituição, e de revolvimento fático-probatório. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.591.167-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.4.2026).
8. A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de origem dirimiu controvérsia sobre a alegada contrafação, em razão de concessão de carta patente ao autor, agora agravante, com os seguintes fundamentos:
“Como se vê, a prova pericial demonstra não poderem incidir os efeitos decorrentes da patente sobre as partes que estão sob o abrigo do disposto no art. 45 da Lei n. 9.279/1996, eis que demonstrada a boa-fé da CECRISA e da empresa Irmãos Olivo Ltda., haja vista que o objeto em questão já estava sendo explorado anteriormente à concessão da carta patente ao Autor.
Portanto, sendo posterior o depósito e concessão da carta patente ao Autor, outra não seria a solução senão a de possibilitar que as empresas Demandadas se utilizem do maquinário ou explorem tal produto, sem que isso caracterize contrafação ou concorrência desleal” (fl. 17, e-doc. 28).

Como assentado na decisão agravada, rever a conclusão do Tribunal de origem, sobre a ocorrência de contrafação ou concorrência desleal, demandaria o reexame da matéria fático-probatória, em especial a prova pericial, e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.279/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmulas n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA 660. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1042 CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, MANTENDO O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O AGRAVANTE NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA, QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. A CONTROVÉRSIA FOI DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE INVIABILIZA O PROCESSAMENTO DO RECURSO PELA VIA EXTRAORDINÁRIA, NOS TERMOS DA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM PREVISÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC, CONDICIONANDO-SE A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO PRÉVIO DA QUANTIA FIXADA” (ARE n. 1.582.938-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 30.3.2026)

“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.546.858-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.386.166-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).

9. Os argumentos do agravante sobre a pretensa afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, Plenário, DJe 16.6.2016).

“IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Tema 1.086, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora